Tribunal: CARF
Processo: 15868.720132/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720132/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CAVIOLLA & FONSECA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 51.077.015-0) para cobrança das
contribuições previdenciárias (cota empresa e GIL/RAT) que deixaram de ser recolhidas em
razão de pagamentos efetuados a segurados obrigatórios – segurados empregados e contribuintes
individuais – extraídos das folhas de pagamentos e GFIP do sujeito passivo.
O sujeito passivo informou em suas GFIP do período ser optante pelo SIMPLES
NACIONAL, quando, em verdade, não o era, razão pela qual a multa foi lavrada em seu patamar
qualificado de 150%.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 14/22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720132/2015-13
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.082 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720132/2015-13

O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 57/66, que foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC às
fls. 103/109, apenas para reduzir a multa de ofício ao patamar ordinário de 75%. Acórdão
dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 113/123.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 20/5/16, em uma
sexta-feira, consoante se extrai de fl. 20 e de seu próprio relato em seu recurso (fl. 114), e
apresentou-o intempestivamente em 23/6/16 (fl. 113), eis que o prazo esgotara-se no dia
21/6/16, em uma terça-feira. Era essa, pois, a data fatal !
Em seu recurso, em preliminar de tempestividade, sustenta que procurou a
unidade da RFB no último dia de seu prazo de agendamento para atendimento presencial, o que
teria sido designado para apenas o dia 23/6.
Pois bem. Não há no decreto 70235/72 hipótese de suspensão/interrupção do
prazo legal em razão da circunstância alegada pela recorrente.
A rigor, a política de agendamento para atendimento nas unidades da RFB
procura preservar o direito do cidadão ao regular e oportuno cumprimento de suas obrigações.
Perceba-se que o inciso I do artigo 8o da Portaria RFB 457/2016, que estabelecia os padrões para
o atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, estabelecia que os casos comprovadamente excepcionais não se submeteriam à
necessidade de prévio agendamento. Confira-se:
Portaria RFB 457/2016
Art. 8o Os Delegados e Inspetores-Chefes da RFB poderão, para as unidades de
atendimento sob sua jurisdição, mediante portaria a ser publicada no Boletim de
Serviços da RFB:
I - definir os tipos de atendimento que estarão condicionados ao atendimento
exclusivamente
por
agendamento,
ressalvados
os
casos
comprovadamente
excepcionais; e
II - estabelecer faixa de horário exclusiva para atendimento agendado.
§ 1o A unidade de atendimento deverá disponibilizar no sítio da RFB na Internet a
relação dos tipos de atendimento e respectivas faixas de horário, conforme mencionado
nos incisos I e II do caput.
§ 2o A unidade de atendimento deverá encaminhar à Coaef, por intermédio da Divisão
de Interação com o Cidadão (Divic) da respectiva região fiscal, cópia da portaria a que
se refere o caput, para divulgação no sítio da RFB na Internet.

Com isso, caso houvesse comparecido à unidade da RFB, ainda que no último dia
do prazo, e tivesse informado/comprovado tratar-se de data fatal para a interposição de seu
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.082 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720132/2015-13

recurso, decerto o sujeito passivo teria logrado êxito em seu protocolo. Veja-se que não há
evidências de que assim o tenha procedido.
Ademais, ainda havia a possibilidade de o recorrente encaminhar seu recurso (e
suas razões, é óbvio) por via postal, quando então a data de sua postagem seria considerada
como a de sua interposição, o que também não foi feito. Note-se que ao que tudo indica, a
recorrente abriu mão dessa possibilidade ao postar, no último dia do prazo, apenas a “peça de
interposição do recurso, comunicando que as razões do recurso, seriam apresentadas, na data
aprazada para o atendimento presencial, qual seja: 23/06/2016.”
Não bastasse, a unidade de preparo identificou irregularidade na representação da
signatária do recurso, que seria a sócia – Pryscilla Fonseca - sem poderes de administração,
consoante o instrumento de constituição da empresa (fl. 126). Noticiou ainda a unidade de
preparo, que embora intimada, a recorrente não teria apresentado o regular documento de
representação1. Confira-se a intimação, naquilo que importa ao caso:
Informamos que Recurso Voluntário, referente ao processo supramencionado, foi
assinado pela sócia Pryscila Fonseca. No entanto, consta no Contrato Social dessa
Empresa que a administração da sociedade caberá ao sócio Adriano Elias Caviolla.
Diante disso, intimamos Vossa Senhoria a apresentar uma procuração dando poderes à
signatária da impugnação para essa finalidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento desta..
Com efeito, seja por sua intempestividade, seja por irregularidade na
representação de sua signatária, o não conhecimento do recurso é um imperativo.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Fl. 152
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
SR.CHEFE DA ECOB.....Diante do Recurso Voluntário apresentado
pela contribuinte, proponho a transferência dos autos ao CARF/DF
para prosseguimento. Cabendo ressaltar, que a contribuinte foi
intimada, mas não apresentou o documento de representação de
forma adequada.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.082 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15868.720132/2015-13

Fl. 157
DF CARF MF
Original